Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734370-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Global Fatoring Fomento Mercantil EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 104706664) que, em execução de título extrajudicial ajuizada contra Wendel Morais da Rocha, indeferiu o pedido para suspensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito. Em suas razões recursais (ID 30132454), o agravante, reportando-se ao disposto no art. 139, IV, do CPC e ao enunciado n. 48 do ENFAM, aduz que, diante da realidade da execução, esgotadas as diligências para a garantia do débito exequendo, seria possível ao Juízo adotar medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, entende ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui contra o devedor. Afirma não se tratar, a pretensão, de medida que viole preceitos constitucionais do executado, pois não ocasionaria limitação deliberada ao direito de locomoção, mas de desincentivo à inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. No ponto, traz precedentes do c. STJ e desse e. Tribunal que entende amparar seu pleito. Alude à reversibilidade das medidas, caso o devedor apresente alguma sugestão para pagamento da dívida. Defende a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ao argumento de que o feito pode ser extinto antes do julgamento do mérito desse recurso. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a extinção do processo na origem, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, para: “deferir pela aplicação das medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 30133810). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora como forma coercitiva de satisfação do crédito. 2. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte dos agravados em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.1. As medidas requeridas não se relacionam com o adimplemento da obrigação, porquanto não asseguram a satisfação do direito do credor, mas se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução. 4. Precedente: "2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico." (3a Turma Cível, 07054602320218070000, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 02/09/2021). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1378757, 07247234120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do bloqueio do passaporte do executado, até o pagamento da dívida perseguida. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem como o de bloquear seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir - o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377589, 07240288720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não observada a pertinência da medida vindicada pela parte agravante, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora